Tribunal: TRF3
Processo: 0007493-10.2017.4.03.6112
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
236/236)

0007493-10.2017.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/07/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78746

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171, § 3 C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. DOCUMENTO FALSO APRESENTADO AO JUÍZO DA CAUSA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. INOCORRENCIA DE CRIME IMPOSSIVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. APLICAÇÃO DA SUMULA 444 STJ. CONDENAÇÃO COM TRANSITO EM JULGADO POR FATO ANTERIOR AO NARRADO NA DENÚNCIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1. A Ação Previdenciária, na qual foi requerido o benefício de auxílio doença em nome de clientes das rés, foi instruída com o falso documento que apontava o indeferimento administrativo do benefício perante o INSS.

2. Autoria, materialidade e dolo comprovados.

3. Como advogadas atuantes na área previdenciária, as rés sabiam, ou deveriam saber, que, de acordo com a jurisprudência pacífica, o termo inicial para a concessão de benefício previdenci

Inteiro teor:
236/236)

0007493-10.2017.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/07/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78746

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171, § 3 C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. DOCUMENTO FALSO APRESENTADO AO JUÍZO DA CAUSA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. INOCORRENCIA DE CRIME IMPOSSIVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. APLICAÇÃO DA SUMULA 444 STJ. CONDENAÇÃO COM TRANSITO EM JULGADO POR FATO ANTERIOR AO NARRADO NA DENÚNCIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1. A Ação Previdenciária, na qual foi requerido o benefício de auxílio doença em nome de clientes das rés, foi instruída com o falso documento que apontava o indeferimento administrativo do benefício perante o INSS.

2. Autoria, materialidade e dolo comprovados.

3. Como advogadas atuantes na área previdenciária, as rés sabiam, ou deveriam saber, que, de acordo com a jurisprudência pacífica, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo, o que de fato foi determinado na sentença.

4. Somente a partir da manifestação do INSS informando que nunca houve requerimento administrativo e apontando a falsidade dos documentos, foi que se descobriu a fraude.

5. Não merece acolhida a tese sustentada pela defesa no sentido da ocorrência de crime impossível. O meio de execução utilizado para ludibriar a autarquia previdenciária foi inidôneo para lesar o bem jurídico tutelado, tornando impossível a consumação do delito. Somente após o trâmite das ações previdenciárias, cujas sentenças foram confirmadas em grau de recurso, é que os servidores do INSS notavam as divergências constantes dos documentos apresentados pelas acusadas, bem como comparavam com os dados constantes no sistema interno da autarquia.

6. Pena-base acima do mínimo legal. Inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ). Configurado maus antecedentes em razão de ação penal transitada em julgado pela prática de fatos cometidos em data anterior aos aqui apurados, conforme precedentes do STJ.

7. Afastada a agravante da reincidência, a ação penal utilizada para configurar a reincidência transitou em julgado após a prática do crime objeto destes autos.

8. Em razão da causa de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, II, CP), mantida a redução da pena em 1/3 (um terço), fração que se revela mais adequada ao iter criminis percorrido.

9. Fixado regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal.

10. Art. 44 do CP. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

11. Apelação da defesa parcialmente provida. Negado provimento ao apelo da defesa, com pena redimensionada de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento ao apelo defensivo de MARCELLA CRISTHINA PARDO STRELAU para reduzir para 1/6 a exasperação da pena-base e afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena para fixa-la em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão em regime inicial aberto e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos em favor de entidade beneficente e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo das Execuções Penais definir a entidade beneficiária, o local de prestação de serviços e observar as aptidões da ré. Negar provimento ao recurso de DJENANY ZUARDI MARTINHO, contudo, de ofício, redimensionar a pena da ré, reduzindo para 1/6 a exasperação da pena-base e afastando a agravante da reincidência, para fixar a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias em regime inicial aberto e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos em favor de entidade beneficente e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo das Execuções Penais definir a entidade beneficiária, o local de prestação de serviços e observar as aptidões da ré, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.